Tribunal: TJSP
Processo: 1500546-64.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado e corrupção de menores - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Penas e regime prisional fixados com critério – Concurso formal de crimes - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500546-64.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
STIVEN FRANCISCO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-64.2019.8.26.0535 - Voto no 19.722
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500546-64.2019 Guarulhos
Apelante: Stiven Francisco Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.722
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado e
corrupção de menores - Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a
condenação do acusado Penas e regime prisional fixados com
critério Concurso formal de crimes - Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 111/118, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar STIVEN FRANCISCO GOMES,
devidamente qualificado nos autos do processo como incurso nas
sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, E no artigo 244-
B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo
70 do Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem
como pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
127/138), a reforma da r. sentença recorrida, sua absolvição do crime
de corrupção de menores, sob o fundamento da insuficiência
probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, almeja o
abrandamento do regime prisional e aplicação do instituto da
detração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-64.2019.8.26.0535 - Voto no 19.722
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 142/147, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 160/167).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso no
artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70 do
Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia
1o de março de 2019, por volta das 20h, na Rodovia Presidente Dutra,
em concurso de pessoas com o adolescente Adailton Pereira
Siqueira, subtraíram, para proveito comum, mediante violência física e
grave ameaça consistente em abordagem ríspida, o motociclo
YAMAHA, placas GJI-9545, e um capacete, avaliados, no total, em R$
8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), bens pertencentes à vítima
Thaís de Araújo Silva.
Consta, também, dos inclusos autos de
inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
nesta cidade e comarca de Guarulhos, o réu facilitou a corrupção do
adolescente Adailton Pereira Siqueira, com ele praticando o crime de
roubo aludido.
Segundo o apurado, o insurgente e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-64.2019.8.26.0535 - Voto no 19.722
4
adolescente deliberaram cometer um roubo de motociclo e, para
tanto, aguardaram uma possível vítima passar pelo Trevo
Bonsucesso. Quando Thaís passou com seu motociclo pelo local, o
apelante aproveitou-se que ela estava em baixa velocidade e a
abordou. Ato contínuo, segurou-a pelo pescoço e tomou seu
capacete, enquanto o adolescente assumiu a direção do veículo. O
Acusado, então, ocupou o assento da garupa e ambos fugiram.
Na sequência, após receberem a noticio do
roubo, policiais militares perceberam que o recorrente e o menor
estavam vindo em suas direções e deram ordem de parada. Eles
tentaram fugir, porém foram detidos (cf. fls. 49/51).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunhas, em Juízo (mídia audiovisual), foram suficientes para
atestar a prática dos crimes, quanto a sua ocorrência e autoria,
inclusive no que diz respeito à causa de aumento do concurso de
pessoas. Soma-se a isso o boletim de ocorrência de fls. 09/12, o auto
de exibição e apreensão de fls. 13/14 e pelo auto de reconhecimento
de pessoa (fls. 15).
A vítima, em Juízo, relatou que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-64.2019.8.26.0535 - Voto no 19.722
5
trafegando pelo trevo do Bonsucesso, quando foi abordada por dois
indivíduos, os quais lhe puxaram, querendo que descesse da moto.
Disse que ambos estavam com a mão embaixo da blusa, simulando
estar armado. Viu mais um dos roubadores, que usava boné e
assumiu a condução de sua moto. O outro como veio por traz, não
conseguiu ver muito bem, sendo que ele se sentou na garupa. Ficou
sabendo que pouco tempo depois, os réus foram abordados em uma
blitz e teriam fugido. A polícia entrou em contato e, na delegacia,
reconheceu os dois rapazes pela roupa. Ficou sabendo que um deles
era menor. Nesta data, reconheceu o acusado, falando que ele seria a
pessoa de boné que lhe abordou, tendo o reconhecido pela tatuagem
que tem no pescoço. A moto foi recuperada, porém seu capacete
estava destruído. Teve um prejuízo de R$ 900,00 (novecentos reais)
com o capacete (cf. mídia digital)
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-64.2019.8.26.0535 - Voto no 19.722
6
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Por sua vez, os policiais militares Ivanildo
Sebastião dos Santos e Paulo Arthur de Carvalho, afirmaram terem
abordado o réu e um menor em poder da moto roubado.
Questionados, ambos teriam confessado o roubo. Conduzidos ao
distrito policial foram reconhecidos pela vítima (fls. 2 e 3).
As declarações dos policiais que atenderam a
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez
que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas
nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-64.2019.8.26.0535 - Voto no 19.722
7
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte” (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma)
O acusado, em Juízo, confessou a prática
delitiva, admitindo ter abordado a vítima em companhia do
adolescente e subtraído sua moto. Disse que ao abordá-la, anunciou
o assalto e, na posse da res, momentos depois, foram abordados por
policiais (cf. mídia digital).
O
adolescente
ouvido
em
solo
policial
confessou a prática do crime na companhia do réu (cf. fl. 05).
Portanto, inafastável o r. decreto condenatório,
bem reconhecidas as causas de aumento, concluindo por se tratar, na
hipótese dos autos, de roubo majorado pelo concurso de agentes.
Trata-se de roubo efetivamente consumado, pois o acusado deteve a
res furtiva, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem para
configuração do delito. Impossível, portanto, se falar em absolvição,
sob o fundamento da insuficiência probatória.
Tal entendimento encontra supedâneo na
jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
consagrou a teoria da amotio (ou apprehensio) quanto ao momento da
consumação do crime de roubo, tendo aprovado, recentemente, a
Súmula no 582, suplantando, em definitivo, eventual divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-64.2019.8.26.0535 - Voto no 19.722
8
quanto à questão suscitada pela defesa, na medida em que dispõe
que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
Esse também é o posicionamento adotado pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO
DENEGATÓRIO
DE
HC
PROLATADO
POR
TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO
WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL.
VEDAÇÃO.
ROUBO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQUILA DO BEM.
DESNECESSIDADE.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1. O crime de roubo consuma-se
quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel,
mediante o emprego de violência, passa a ter a posse
da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não
se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem.
Destarte, a prisão do agente logo após a subtração da
res furtiva não configura tentativa de furto, porquanto o
crime já foi consumado. Precedentes: HC 91.154,
Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda Turma, Relatora
a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC 85.262,
Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ
de 1o.07.05. 2. In casu, o paciente subtraiu, mediante
violência, a bicicleta da vítima. Após a prática
criminosa, empreendeu fuga do local, mas, logo em
seguida, foi interceptado por populares e preso em
flagrante delito pela Polícia Militar. 3. O recurso cabível
contra
acórdão
denegatório
de
habeas
corpus
prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-64.2019.8.26.0535 - Voto no 19.722
9
e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105,
inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 4. “A
impetração de novo habeas corpus em caráter
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em
manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-
AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber,
DJe de 1o.08.13). 5. Ademais, “não há nenhuma
ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça
que, embora assente que não conhece de habeas
corpus porque impetrado em substituição ao recurso
ordinariamente previsto, examina as questões postas
com o fito de verificar a existência de constrangimento
ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício”
(HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13). 6. O Superior
Tribunal de Justiça - inobstante não ter conhecido do
habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que
o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em
vista ter sido manejado contra decisão denegatória de
HC na Corte Estadual - analisou a possibilidade da
concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no
caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que
justifique a adoção desta medida. 7. Recurso ordinário
em habeas corpus a que se nega provimento.(RHC no
119611, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em
10/12/2013)
Quanto ao delito de corrupção de menores,
também não merece guarida o pleito absolutório aventado pela
defesa.
Ora, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
recente julgado, solidificou o entendimento de que a caracterização do
delito tipificado no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente) independe do fato de o menor em questão
já ter sido “corrompido” anteriormente, assim firmado na Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-64.2019.8.26.0535 - Voto no 19.722
10
500, in verbis: “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Além disso, inexiste bis in idem na imputação
da causa de aumento do concurso de agentes em conjunto com o
crime de corrupção de menores. Isso porque, de acordo com
precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“a condenação por roubo qualificado pelo
concurso de agentes (no qual se tutela o
patrimônio) bem como pela corrupção de
menores não implica bis in idem, haja vista que
o bem jurídico tutelado nesse último crime é a
integridade moral do menor de 18 anos, de
modo que se trata de delitos autônomos” (STF,
HC no. 111.891, Rel. Min. Ricardo Enrique
Lewandowisky Segunda Turma, j. 14/08/2012).
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da reprimenda, que
deve ser mantida, integralmente, nos seguintes termos:
Quanto ao crime de roubo, na dosagem das penas,
temos que o réu cometeu o crime nas condições
normais previstas no tipo penal, além de ser primário e
não ostentar antecedentes, podendo, assim, ter a pena-
base fixada no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-64.2019.8.26.0535 - Voto no 19.722
11
de eclusão e 10 (dez) dias-multa, observados os
critérios do artigo 59 do Código Penal. Conquanto
presentes as atenuantes da confissão e da menoridade
relativa, deixo de reduzir as penas, eis que fixadas no
mínimo legal. Não há circunstâncias agravantes e
causas de diminuição de pena a serem consideradas.
Presentes, por outra vertente, a causa de aumento do
inciso II do § 2o do artigo 157 do Código Penal, assim,
acresço as penas fixadas de 1/3, fixando em definitivo
a reprimenda para o delito de roubo em 5 (cinco) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13
(treze) dias-multa.
Quanto ao delito de corrupção de menores, verifico que
o acusado é primário e não ostenta antecedentes, não
havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão
pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
em 1 (um) ano de reclusão. Conquanto presentes as
atenuantes da confissão e da menoridade relativa,
deixo de reduzir as penas, eis que fixadas no mínimo
legal.
Não há circunstâncias agravantes, nem causas de
aumento ou diminuição de pena a serem consideradas,
assim, fixo em definitivo as penas em 1 (um) ano de
reclusão para o delito tipificado no artigo 244-B do
ECA.
Os delitos foram praticados em concurso formal, assim
pelas razões acima expostos, tomo a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-64.2019.8.26.0535 - Voto no 19.722
12
liberdade do delito de roubo, uma vez que mais grave
(5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão), e
acresço de 1/6 (um sexto), fixando em definitivo a pena
privativa de liberdade em 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão. A pena de multa deverá ser somada, nos
termos do artigo 72 do CP, perfazendo 13 (treze) dias-
multa.
Em face da quantidade da pena imposta e do fato do
delito ter sido praticado mediante grave ameaça,
impossível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito, bem como da
concessão do benefício do sursis.
O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores
esclarecimentos
nos
autos
quanto
à
situação
econômica do réu, será calculado no valor unitário
mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos
termos do parágrafo 2o do artigo 49 do Código Penal,
desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).
Fica mantido o regime inicial fechado, pois, no
caso em tela, o acusado, juntamente com o menor infrator,
demonstrou maior periculosidade e ousadia ao render a vítima,
mediante grave ameaça, exercida com a simulação do emprego de
arma de fogo. (cf. TJSP, Apelação no 0001192-18.2011.8.26.0281,
Des. Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. em 05.06.2014). Ademais, o crime
foi cometido em via pública.
Nesse mesmo sentido, já se posicionou o E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-64.2019.8.26.0535 - Voto no 19.722
13
Desembargador Walter de Almeida Guilherme:
Apelação Roubo majorado peto concurso de pessoas
(Art 157, § 2o, II, do CP) -Apelo visando à
desclassificação para furto tentado e reconhecimento
da atenuante da confissão e sua compensação com a
agravante da reincidência - Inadmissibilidade - Decreto
condenatório embasado na robusta prova do processo,
que revela ação praticada com emprego de grave
ameaça e violência, bem como em comparsaria -
Roubo consumado com a inversão da posse da res-
Réu que admitiu a subtração, todavia, aduzindo que o
fez sem violência ou em comparsaria, a afastar o
reconhecimento da atenuante, porquanto procura
minimizar sua conduta - Penas e regime prisional be
fixados - Apelo desprovido. (TJSP, Apelação Criminal
no 0084679-60.2012.8.26.0050, Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 31.10.2013).
Ademais, quanto ao pedido de aplicação do
instituto da detração penal, inviável seu acolhimento por se tratar de
matéria afeta à alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante
prevê expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no
7.210/84, especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos
autos do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas.
Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal nesta instância recursal, ou
qualquer outra medida atinente ao Juízo das Execuções. Nesse
sentido, é o entendimento desta 15a Colenda Câmara:
“APELAÇÃO CRIMINAL - Autoria e materialidade
delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se
impõe
-
Impossibilidade
de
absolvição
e
desclassificação para artigo 28, da Lei 11.343/06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-64.2019.8.26.0535 - Voto no 19.722
14
Penas readequadas - Regime inicial fechado devido -
Detração - Competência Juízo das Execuções -
Recurso provido em parte.” (Apelação Criminal no
0058248-81.2015, j. em 1o/09/2016).
“ROUBO MAJORADO Configuração. Materialidade e
autoria comprovadas. Depoimentos das vítimas em
harmonia com o conjunto probatório. Negativa dos réus
isolada. Condenação mantida Penas fixadas com
critério Regime inicial fechado Detração penal.
Descabimento. Matéria de conhecimento do Juízo
da Execução Apelo desprovido.” (Apelação criminal no
0004645-90.2014, Rel. Gilberto Ferreira da Cruz, j. em
28/04/2016).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação. Decisão dos
jurados em consonância com as provas produzidas.
Legítima defesa não demonstrada. Qualificadora
consistente
no
motivo
torpe
bem
delineada.
Condenação que se sustenta. Dosimetria da pena que
não comporta alteração. Manutenção do regime
fechado. Análise da detração que compete ao Juízo
das Execuções Criminais. Artigo 66, inciso III, da lei
n.
7.210/84.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Criminal
no
9000013-30.2013, Rel. Des. Camargo Aranha Filho j.
em 28/04/2016).
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator